Tribunal: TJDFT
Processo: 0008998-44.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008998-44.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos LEDA VIRGINIA AGUIAR DE CARVALHO GRANJA e LEDMAR SOUSA RESENDE. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 32844222, o SINDIRETA manifestou concordância. O Distrito Federal se manifestou favoravelmente aos cálculos (ID: 33434606). Passo a decidir. Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 32844222, homologo-os. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor em benefício de LEDA VIRGINIA AGUIAR DE CARVALHO GRANJA e LEDMAR SOUSA RESENDE, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, além de RPV no tocante aos honorários da execução. Brasília, 22 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador